Tribunal: CARF
Processo: 10120.720452/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO FABER DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720452/2012-41
Recurso
De Ofício
Resolução no
2401-000.930 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OSCAR PEREIRA DA COSTA JUNIOR

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício dirigido a este conselho no bojo da decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, acórdão no 03-
058.744, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, exonerando
crédito tributário em valor superior ao limite da Portaria MF no 3/2008.
Por bem relatar o caso, adoto integralmente o relatório da decisão da DRJ em
Brasília, da lavra da Auditora-Fiscal da RFB Nilma Barros e Silva Mota, abaixo reproduzido.
AUTUAÇÃO
Contra o contribuinte qualificado nos autos foi emitida a notificação de lançamento
referente ao imposto de renda de pessoa física, exercício 2007, ano-calendário 2006,
após análise da Solicitação de Retificação de Lançamento. O crédito tributário apurado
está assim constituído:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720452/2012-41
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720452/2012-41

Imposto Suplementar 2.034.912,76
Multa Proporcional (passível de redução) 1.526.184,57
Juros de Mora (cálculo até 11/2011) 982.252,38
Total do Crédito Tributário 4.543.349,71
A notificação de lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações,
conforme demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal.
Omissão de rendimentos do Trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica, da empresa Maeda S.A Agroindustrial, no valor de R$7.400.526,40.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, Brasilprev Seguros e Previdência
S/A, no valor de R$ 18.700,00.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
IMPUGNAÇÃO
Na impugnação apresentada, o contribuinte, faz em síntese as seguintes alegações.
Que relativamente à fonte pagadora Maeda S/A Agroindustrial não houve omissão de
rendimentos, e sim grave erro de digitação do valor de rendimentos recebidos;
Que recebeu o valor de R$ 74.725,81 já incluído o abono de férias no valor de
R$2.671,21;
Quanto aos rendimentos recebidos a título de resgate de previdência no valor de R$
18.700,00, questiona apenas a parcela de R$ 4.639,92, referente ao IRRF, que deve ser
abatido.
ACÓRDÃO DRJ
Sobreveio, assim, o acórdão no 03-058.744, que por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação, exonerando crédito tributário no valor de R$ 7.400.526,40,
sendo R$ 2.671,21 referente ao abono pecuniário de férias e o restante relativo ao erro material
ocorrido no lançamento, e manter as demais infrações, conforme demonstrado, com saldo de
imposto a restituir no valor de R$231,98, a ser restituído ao contribuinte, devidamente
atualizado.
Segue abaixo a ementa do acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
RESGATE DE PREVIDÊNCIA.
Mantido a tributação dos rendimentos recebidos a este título sendo compensado o
imposto retido na fonte na ocasião do resgate.
ABONO PECUNIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720452/2012-41

Os valores pagos (em pecúnia) a título de abono pecuniário de que trata o art. 143 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, já acrescidos do terço constitucional
respectivo, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração
de ajuste anual, consoante Instrução Normativa RFB no 936/2009. O abono compreende
legalmente o terço constitucional (art. 7o, inciso XVII), correspondente à parte das férias
convertidas em pecúnia.
Tendo em vista que o sujeito passivo não apresentou recurso a este colegiado, é o
relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Conforme relatado, o montante exonerado pela decisão de primeira instância, no
valor de R$ 7.400.526,40, ultrapassa o limite de alçada, de R$ 2.500.000,00, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, nos termos da Portaria MF no 63/2017.
Como conclusão, conheço do recurso de ofício.
SE HOUVE ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO
O primeiro item a ser enfrentado é verificar se, de fato, houve ou não o erro
material de digitação do valor dos rendimentos declarados pelo sujeito passivo, que, no entender
da DRJ, lhe acrescentara duas casas decimais, alterando-o de R$ 74.725,81 para R$
7.472.581,00, conforme atestou a decisão recorrida.
Consultando os documentos que constam nos autos do processo, não há como se
chegar a tal conclusão.
O Informe de Rendimentos (e-fl. 04) e o Guia – Visão Integrada do Contribuinte
(e-fl. 48), informam que o total dos rendimentos do sujeito passivo, relativamente ao ano de
2006, foi de R$ R$ 74.725,81 e não R$ 7.472.581,00.
Entretanto, o Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (e-
fls. 38/42) assim consignou:
Nos trabalhos de revisão de ofício do lançamento objeto da notificação acima
identificada, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados com a
SRL, restando parcialmente comprovados os valores informados pelo contribuinte.
A parcela dos valores não comprovados está discriminada na nova notificação de
lançamento em anexo, contendo os respectivos demonstrativos, descrição dos fatos e
enquadramento legal.
Tendo-se em conta que o referido documento (SRL) foi assinado pela autoridade
responsável pela sua análise, os demais documentos que constam nos autos não são suficientes
para ultrapassar a conclusão da autoridade na análise da SRL, de que restando parcialmente
comprovados os valores informados pelo contribuinte.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720452/2012-41

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Posto isso, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para
que a fiscalização:
a) Esclareça se houve retificação da Dirf, trazendo aos autos as informações das
declarações original e retificadora (se for o caso);
b) Intime a fonte pagadora para prestar esclarecimentos dos pagamentos
informados, juntando aos autos os documentos e esclarecimentos obtidos.
Após comunicado o resultado da diligência à recorrente para manifestar-se por
escrito, caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 74
DF CARF MF
Original